Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022122-75.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDAMENEZES E OUTROS
EMBARGADOS: EDUARDO RAMOS BARBOSA – ME E ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO e RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA opõem recurso de embargos de declaração (ID 115154457) objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando a decisão liminar constante no ID no 113216554, proferida no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, que deferiu o pedido de manutenção da posse da área em litígio em favor dos agravados/embargados e indeferiu o pedido de tutela formulado pelos agravantes/embargantes a fim de determinar que os recorridos se abstenham de realizar qualquer benfeitoria no imóvel.
Sustentam os embargantes que constou do relatório da decisão embargada que o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de combater a decisão que indeferiu o pedido de tutela para determinar que os agravados/embargados se abstivessem de promover benfeitoria no imóvel objeto da lide. Contudo, o que pretendiam os embargantes na cautelar incidental em primeiro grau era apenas o deferimento da tutela para impedir que os embargados de exercerem o direito de propriedade do bem.
Alegam que o pedido para impedir a realização de benfeitorias no imóvel objeto da lide foi formulado apenas no agravo de instrumento, não sendo analisado pelo Juízo a quo.
Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.
Ao apresentar as contrarrazões, os embargados refutaram os argumentos do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista nos artigos 77 e 80 do CPC/15, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 (ID 116261964).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, de fato, consta do relatório da decisão liminar ora embargada, equivocadamente, que a decisão agravada teria indeferido pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes, em sede de cautelar incidental, para determinar que os autores da ação de manutenção de posse, ora embargados, se abstivessem de realizar benfeitorias na área em litígio.
Contudo, o pedido dos embargantes analisado e indeferido em primeiro grau consistia na tutela para cessar a turbação e esbulho da posse do imóvel objeto da lide pelos autores/embargados, a fim de que os embargantes pudessem exercer o seu direito de propriedade sobre o bem, limpando-o e cercando-o, conforme ID 50643216 dos autos de origem.
Ocorre que a concessão da tutela pretendida encontra-se diretamente relacionada a quem detém a posse do bem.
Desta feita, apesar do erro material constante no relatório da decisão embargada, há de se registrar que o fator determinante examinado no caso foi justamente a posse do imóvel, a fim definir quem poderia sobre ele exercer os direitos de posse e propriedade, aí inclusos o de realizar ou não benfeitorias.
Logo, o equívoco apontado em nada altera a decisão embargada.
Em outras palavras, a tutela recursal não foi concedida em razão dos elementos constantes nos autos indicarem, ao menos prima facie, que os embargados são os legítimos possuidores do imóvel, não trazendo a parte recorrente nenhum documento ou fato novo que aponte o contrário.
Ademais, convém destacar que o próprio agravante confessa que o pedido para determinar que a parte recorrida se abstenha de realizar benfeitorias no imóvel não foi analisado pelo Juízo a quo, que foi requerido apenas em sede de agravo de instrumento, tratando-se, assim, de inovação recursal e, via de conseqüência, de pleito que sequer deve ser conhecido por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Portanto, apesar do reconhecimento do erro material no relatório da decisão embargada, a manutenção do indeferimento da liminar recursal é medida que se impõe.
De outro lado, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
Por fim, não há falar-se em majoração de honorários recursais, uma vez que o § 11 do artigo 85 do CPC/15 pressupõe anterior condenação em honorários, já que se refere a “majoração dos honorários fixados”, o que não é o caso, pois na hipótese cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE –– HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO ‘A QUO” – INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
O §11 do art. 85 do CPC pressupõe anterior condenação em honorários, já que fala em majoração dos honorários já fixados, o que não é o caso, pois trata a hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.” (TJMT – N.U 1003892-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)
Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios, apenas para reconhecer o erro material no relatório da decisão liminar embargada, mantendo, entretanto, o seu resultado final.
P. I. C.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora